Tribunal: TJDFT
Processo: 0712298-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712298-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por JOSÉ HENRIQUE GOMES DOS SANTOS contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de contagem em dobro do tempo de pena cumprida. Foi dada vista à Procuradoria de Justiça, porém a manifestação ministerial se refere a outro feito (autos no. 0702806-54.2021.8.07.0003), não possuindo qualquer relação com o presente processo. Dito isso, determino o desentranhamento da manifestação ministerial de ID no. 35214452 e nova remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após as diligências, façam-me conclusos. P.R.I Brasília/DF, 7 de junho de 2022 13:02:56. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador